Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-46.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700378-46.2019.8.07.0011 APELANTE: ZILANDA ARAUJO MOURA PALAU, ESPOLIO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PALAU REPRESENTANTE LEGAL: ZILANDA ARAUJO MOURA PALAU APELADO: CELHIA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS, MERCIO SANTANA RAMOS DESPACHO A apelação interposta pelos réus (id. 45355543) está desacompanhada do comprovante do preparo, tendo em vista o pedido recursal de gratuidade de justiça. No entanto, conforme decidido anteriormente (id. 36043400), constata-se que o Juízo a quo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação de restituição conexa (processo no 0716400-55.2019.8.07.0020), intimou o ora Espólio-réu para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, oportunidade em que procedeu ao recolhimento das custas iniciais (id. 35463930, págs. 109/15). Além disso, na apelação interposta da r. sentença anulada por esta Sexta Turma Cível comprovou o recolhimento do preparo (ids. 36628283 a 36628285). Este TJDFT já decidiu que “o recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica” (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intime-se o Espólio-réu para: 1) comprovar o recolhimento do preparo, art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso; 2) manifestar-se sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença suscitada pela Procuradoria de Justiça (id. 46398114). Após, retornem os autos conclusos, juntamente com a APC 0716400-55.2019.8.07.0020, cadastrada para julgamento simultâneo (id. 35604266). Brasília - DF, 9 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora